Tribunal: TJSP
Processo: 2085809-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Decisão que determinou o bloqueio de bens diante da notícia de rompimento do parcelamento. Demonstração pela agravante de que o débito foi efetivamente quitado com posterior concordância da agravada.
Perda superveniente do interesse recursal que acarreta prejudicada a análise do recurso de agravo.

1. Inexistência de obscuridade, contradição,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Decisão que determinou o bloqueio de bens diante da notícia de rompimento do parcelamento. Demonstração pela agravante de que o débito foi efetivamente quitado com posterior concordância da agravada.
Perda superveniente do interesse recursal que acarreta prejudicada a análise do recurso de agravo.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2085809-26.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Suzano, em que é embargante
MANIKRAFT GUIANAZES INDUSTRIA DE CELULOSE E PAPEL LTDA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27274 (JV) julgamento em conjunto com o Voto 27275
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2085809-26.2020.8.26.0000/50001
COMARCA : SUZANO
EMBARGANTE : MANIKRAFT GUAIANAZES INDÚSTRIA DE
CELULSE E PAPEL
EMBARGADA : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Decisão
que determinou o bloqueio de bens diante da notícia de rompimento do
parcelamento. Demonstração pela agravante de que o débito foi
efetivamente quitado com posterior concordância da agravada.
Perda superveniente do interesse recursal que acarreta prejudicada a análise
do recurso de agravo.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz
do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 1.214/1.219 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento
interposto pela embargante em face da embargada contra
decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros
pelo BACENJUD até o limite do débito apontado às fl. 29
no valor de R$ 279.444,12 em 19.12.2018 em razão da
notícia fornecida pela embargada de rompimento do
parcelamento. Inconformada a embargante interpõe o
presente recurso (fls. 02/03 do incidente) ao fundamento
de constar obscuridade e omissão diante da inviabilidade
de ser julgado prejudicado o recurso diante de sua
manifesta procedência, bem como ausência de condenação
da embargada. Assim porque pretende o acolhimento dos
embargos com efeitos modificativos para que seja dado
provimento ao recurso de agravo e que a embargada seja
condenada. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos não
comportam acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão da embargante de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é
mero inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o
qual deve ser externado por meio de recurso próprio, não
se prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
Conforme se observa no v. acórdão
embargado a perda superveniente do objeto recursal está
evidente diante da contraminuta apresentada pela Fazenda
Estadual que assim se manifestou (fls. 1.204/1.208 dos
autos principais):
“ ...
No mérito, não há interesse recursal, haja vista que, o
débito está liquidado, conforme consta na conta fiscal,
anexa (doc. I). Necessário dizer que somente em 21 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dezembro de 2018, houve o processamento da guia coligida,
com a quitação do débito, razão pela qual, não havia como
concordar com o pedido de extinção feito anteriormente,
haja vista que, o sistema da dívida pública, apresentava
saldo devedor, sendo documento público, nos termos da
norma do artigo 405 da Lei dos Ritos.
O pedido de prosseguimento foi realizado em 19 de
dezembro de 2018, conforme está lançado às fls. 441 dos
autos no original, e fls. 1171 nesses autos eletrônicos.
Informo, que o processo será extinto, com fulcro na norma
do artigo 924, inciso II do Estatuto Processual Civil e
certidão de dívida ativa (doc. 1)”.

5.
Como
se
observa,
diante
do
reconhecimento da exequente, ora embargada, que o débito
está quitado e que o processo será extinto, de fato está
caracterizada a perda superveniente do interesse
recursal porquanto a embargada concordou com os termos
da agravante. A pretensão resistida deixou de existir,
não havendo que se falar em qualquer vício a fundamentar
a oposição dos embargos. Eventual condenação deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixada nos autos principais.
6.
Finalmente, nunca é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores,
considera-se
prequestionada
a
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, eis que
pacífico que o magistrado não é obrigado a citar todos
os dispositivos legais reclamados pela parte quando a
questão trazida a juízo já foi suficientemente
enfrentada e decidida no corpo do voto condutor. Nesse
sentido, aliás, a norma insculpida no artigo 1.025 do
CPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
7.
Ante o exposto, pelo meu voto,
rejeito os embargos de declaração opostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR